Tribunal: STF
Processo: ARE 1433908
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS PROCESSOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO PARA DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.  



Relatório 



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto pelo Paraná com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal da Justiça Federal do Paraná, nos termos do voto da Juíza Relatora:  



    “Trata-se de recurso interposto pela União contra sentença que ratificou a tutela de urgência deferida pelo Juízo Estadual e julgou procedente o pedido inicial para determinar o fornecimento do medicamento Aflibercepte para o tratamento de adenocarcinoma colônico metastático estádio IV (CID 10: C18.9).



    A decisão recorrida considerou que o parecer técnico pelo Sistema NatJus foi conclusivo no sentido de que o uso da medicação requerida é indicado para o tratamento da parte autora, inexistindo alternativa disponível no SUS.



    (...) de acordo com a documentação médica juntada aos autos, a droga aflibercepte é eficaz, indicada e necessária para o tratamento da enfermidade da parte autora.



    Referido medicamento está registrado junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, na classe terapêutica de ‘outros antineoplásicos’, e, segundo a bula, é indicado ‘em combinação com 
5-fluoruracila, leucovorina, irinotecano (Folfiri), é indicado para pacientes com câncer colorretal metastático (CCRM) resistentes a ou que tenham progredido após um esquema contendo oxaliplatina’.



    Por fim, a hipossuficiência da parte autora para arcar com o custo do tratamento está evidenciada diante da renda auferida, proveniente de auxílio-doença previdenciário e o desemprego de sua companheira (evento 13, INFBEN5/6 e CTPS7/8).



    (...) em atenção ao princípio da dignidade humana, mostra-se recomendável o prosseguimento do tratamento já iniciado, até que sobrevenha contraindicação médica.



    Em primeiro plano, caberá ao Estado do Paraná providenciar a disponibilização do medicamento à parte autora, como já o faz, ante o fato de se apresentar mais aparelhado a cumprir a medida, por se tratar do ente componente do SUS mais próximo ao paciente com condições de lhe prestar o atendimento necessário com mais celeridade, sem prejuízo do dever da União, em razão da solidariedade existente entre os entes políticos, de eventualmente responder pelo cumprimento da medida, caso o Estado não atenda ao comando judicial.



    Tal providência não implica ofensa à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do Tema de Repercussão Geral nº 793 (RE 855.178), segundo a qual ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’, pois a obrigação é imposta, solidariamente, a todos os réus, com a determinação de reembolso por parte da União dos valores desembolsados pelo Estado, a título de compensação pela disponibilização do medicamento.



    Constata-se, então, que é a União quem suportará todo ônus financeiro pelo fornecimento do tratamento à parte autora, considerando que se trata de medicamento não incluído em política pública, não se olvidando que compete ao Ministério da Saúde a competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos e procedimentos no âmbito do SUS, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/1990).



    (...) merece reforma a sentença para estender a condenação e fixar a responsabilidade solidária de todos os réus pelo fornecimento da medicação estabelecendo que o ressarcimento de valores deverá ser feito administrativamente entre eles.



    (...) Ante o exposto, voto por dar PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA UNIÃO” (fls. 2, 10-13, e-doc. 142).  



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 172).  



    2. O Paraná interpôs recurso extraordinário, alegando ter a Turma Recursal de origem contrariado os arts. 6º e 196 da Constituição da República. 



    Assinala que se trata “aqui de demanda em que o particular postula o fornecimento de medicamento oncológico cuja obrigação de aquisição e fornecimento é da União Federal, conforme as regras de repartição de competência estabelecidas em Lei e em precedente vinculante deste e. STF”  
(fl. 3, e-doc. 178).



    Sustenta que, “em que pese a parte autora possa ajuizar a demanda contra qualquer um dos entes políticos, cabe ‘à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’, em respeito aos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização” (fl. 3, e-doc. 178).



    Enfatiza que “não se pode obrigar o Estado do Paraná a dispensar medicamento não padronizado, não previsto nas portarias do Ministério da Saúde ou em seus Protocolos Clínicos para fornecimento à população, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Ressalta-se que a atualização das listas dos medicamentos fornecidos pelo SUS é de competência da União” (fl. 5, 
e-doc. 178).



    3. União interpôs recurso extraordinário, apontando contrariedade ao inc. II do art. 23, inc. I do art. 109, caput do art. 196 e § 1º do art. 198 da Constituição.



    Afirma que se trata “de ação proposta exclusivamente em face do Estado Federado/municipalidade perante a Justiça Estadual, pleiteando o fornecimento de medicamento/tratamento de saúde não padronizado pelo SUS”  
(fl. 1, e-doc. 181).



    Assevera que, “para que seja proclamada a competência da Justiça Federal no caso de ações em que se pretenda o fornecimento de medicamentos[,] é necessário que a União figure na relação jurídica processual na condição de Ré”  
(fl. 3, e-doc. 181).



    Salienta que, “quando a parte autora, respaldada pelas normas constitucionais e pelo entendimento reiterado da jurisprudência acerca da responsabilidade solidária dos entes federados nas prestações de saúde, propõe a demanda exclusivamente em face do ente estadual e/ou municipal perante a Justiça Estadual, não há que se falar em competência da Justiça Federal”  
(fl. 3, e-doc. 181).



    Insiste poder “figurar no polo passivo da ação qualquer dos entes federados, de forma isolada ou conjunta, exceto no caso de medicamento sem registro na Anvisa, única hipótese em que é obrigatória a presença da União no polo passivo e, portanto, competente a Justiça Federal” (fl. 4, e-doc. 181).



    4. Os recursos extraordinários foram inadmitidos com base na harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência deste Supremo Tribunal e de incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal  
(e-doc. 197). 



    5. No agravo interposto pelo Paraná contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante ressalta alegado, “no Recurso Extraordinário[,] que qualquer pagamento feito pelo Estado do Paraná para adquirir a medicação pleiteada pela parte autora da ação deveria ser reembolsado pela União nos próprios autos, e não na seara administrativa” (fl. 2, e-doc. 205). 



    Reforça que “o ente federativo responsável pelo fornecimento administrativo do tratamento deve figurar no polo passivo da demanda e, caso não esteja, deve o órgão julgador incluí-lo, direcionando o cumprimento conforme a repartição de competência” (fl. 4, e-doc. 205).



    Evidencia que “não há dissociação entre a impugnação esposada no recurso Extraordinário – pedido para reembolso nos próprios autos – e os fundamentos do acórdão – determinação de reembolso na esfera administrativa. Assim, há de ser afastado o óbice da Súmula 284 do STF” (fl. 5, e-doc. 205).



    Realça que “a questão controvertida se amolda ao tema 6 de repercussão geral reconhecida pelo STF no RE 566.471” (fl. 5, e-doc. 205).



    Pede “o devido sobrestamento do recurso extraordinário com fulcro no artigo 1.030, inciso III, do CPC/15 e adoção do rito dos artigos 1.036 e seguintes do mesmo diploma processual” e o conhecimento do agravo para “dar seguimento ao recurso extraordinário” (fl. 5, e-doc. 205).  



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada, pois os argumentos apresentados no recurso extraordinário viabilizam a compreensão da controvérsia. 



    Superado o óbice da decisão agravada, é de se concluir dever retornar o presente recurso à Turma Recursal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral.



    7. Em 8.9.2022, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia quanto à “legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamento registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS’’ (Tema 1.234). Tem-se na ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 13.9.2022).



    Com fundamento no Tema 1.234 da repercussão geral, Ministros deste Supremo Tribunal determinaram a devolução para a origem de processos nos quais se discutia controvérsia análoga à trazida na espécie: RE n. 1.395.890/MG, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 30.8.2022; 
RE n. 1.395.651/MG, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 30.8.2022; 
RE n. 1.397.217/AL, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.8.2022; 
RE n. 1.397.140/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 24.8.2022; e 
RE n. 1.394.848/RS, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 31.8.2022. 



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no 
art. 1.036 do Código de Processo Civil. 



    8. Este Supremo Tribunal fixou entendimento de ser irrecorrível a decisão de devolução de recurso à instância de origem, em observância aos procedimentos da sistemática da repercussão geral (RE n. 1.385.971- AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.10.2022; ARE n. 1.387.266-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.9.2022; e ARE n. 1.344.838-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.3.2022). 



    9. Considerando as consequências que poderiam advir da suspensão do tratamento médico, com fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana e no direito fundamental à saúde, deve ser mantido o fornecimento do medicamento ao paciente, como deferido na origem, até o julgamento de mérito do Tema 1.234 da repercussão geral.



 



    10. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, para admitir o recurso extraordinário, observando-se quanto a este o art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora